Tribunal: TJDFT
Processo: 0740183-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA ÍNTIMA. RECOMPENSA. NATUREZA DE REGALIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INCLUSÃO EM PROGRAMAS DE RESSOCIALIZAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. A visita íntima não é direito do apenado, mas uma recompensa do tipo regalia, conforme dispõe a Resolução n° 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, razão pela qual sua concessão pode ser condicionada ao preenchimento de requisitos.
2. Incabível a concessão de visita íntima, quando não comprovado pelo agravante o preenchimento dos requisitos previstos na Portaria da SEAPE no 200/2022 e que houve a efetiva negativa da SEAPE quanto ao benefício.
3. O pedido de inclusão do agravante em um dos programas de ressocialização contidos no art. 38 da Portaria no 200/2022 da SEAPE deve ser feito ao Juízo da Vara de Execuções Penais, sob pena de supressão de instância.
4. Para fins de prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de o julgador rebater todos os dispositivos legais ou pontos deduzidos pelo agravante.
5. Agravo não provido.